Tribunal: STF
Processo: ARE 1472600
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Goiás assim ementado:



    DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INVASÃO DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NULIDADE DAS PROVAS. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.



     I. CASO EM EXAME 



    1. Recurso Extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado de Goiás contra acórdão que absolveu o recorrido das imputações previstas no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, em razão da nulidade das provas obtidas por invasão de domicílio sem justa causa. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em saber se a entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, no período noturno, amparada em fundadas razões de flagrância, é lícita conforme a tese firmada pelo STF no RE 603.616-RO (Tese nº 280). 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. Constatou-se que não houve fundadas razões que justificassem a invasão de domicílio no caso concreto, configurando-se a ausência de justa causa e resultando na nulidade das provas obtidas. 



    4. A decisão recorrida alinha-se ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, que exige fundadas razões devidamente justificadas para validar a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    5. Em juízo de retratação, recurso desprovido. Decisão anterior mantida.



    2. Nas razões do extraordinário, alega-se violação ao art. 5º, X, da Constituição Federal (e-doc. 158).



É o relatório.



Decido.



    3. O recurso não comporta seguimento. 



    4. Pontuo, de início, que esta Suprema Corte, no julgamento do RE 603.616/RO, Tema nº 280 da sistemática da repercussão geral, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, assentou entendimento no sentido de que a busca e apreensão domiciliar, sem mandado judicial, em caso de crime de caráter permanente, é válida e perfeitamente passível de ser realizada, porquanto a situação flagrancial se protrai no tempo, a basear a licitude da busca e provas obtidas por seu intermédio, desde que essas fundadas razões sejam justificadas a posteriori. Confira-se a ementa:



    Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 



    3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 



    4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 



    5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 



    6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 



    7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso.



    (RE 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 05/11/2015, p. 10/05/2016).



    5. Outrossim, como já sedimentado nesta Corte, é lícita a busca pessoal na hipótese de flagrante delito, conquanto justificadas a posteriori as fundadas razões que levaram à sua realização. Recentemente, no julgamento do HC nº 208.240, de relatoria do eminente Ministro Edson Fachin, assentou-se a seguinte tese:



    A busca pessoal independente de mandado judicial deve estar fundada em elementos indiciários objetivos de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, não sendo lícita a realização da medida com base na raça, sexo, orientação sexual, cor da pele ou aparência física. - (grifos acrescidos)



    6. Neste cenário, temos o entendimento desta Suprema Corte firmado no sentido de que a busca, e mesmo a violação domiciliar, não pode decorrer de preconceito ou qualquer outro viés de perseguição pessoal.



    7. Aponto, contudo, que esta Corte não fixou requisitos para a demonstração do quanto antecede a diligência - a fim de posteriormente comprovar-se a sua legitimidade -, nem quando do julgamento do Tema 280 nem por ocasião do recente HC nº 208.240. Em verdade, este Supremo Tribunal Federal somente considerou que, em sendo quebrado direito fundamental pelo ingresso em domicílio, sem mandado judicial, as razões dessa quebra possam e sejam controladas a posteriori pelo Judiciário, pelo óbvio motivo de se tratar de matéria sob reserva de jurisdição. E mais, que essas razões sejam fundadas, para além de uma mera e subjetiva suspeita, no que se sabia antes, e não depois, da diligência. Raciocínio esse que, em regra, também se aplica, à exceção da imprescindibilidade de mandado judicial, para a invasão da privacidade e intimidade quando da realização de buscas.



    8. O que não se admite, portanto, é a atuação policial aleatória ou abusiva, baseada em mera intuição, convicção íntima ou que se exprima pelo emprego vazio da só locução “atitude suspeita”. Exatamente como se verifica ter ocorrido no caso concreto, uma vez que a diligência como um todo iniciou-se com uma busca pessoal sem qualquer especificação do que teria consistido a atitude suspeita para tanto.



    9. Diante disso, e segundo o conjunto fático-probatório demarcado pelo acórdão recorrido, tem-se a consonância com o entendimento deste Supremo Tribunal Federal, pois, frise-se, não foi reconhecido nenhum elemento suficientemente específico e objetivo que integrasse a atitude suspeita ou a fundada razão para a abordagem inicial. Confira-se o respectivo trecho:



    (...)



    Em consonância, tem-se o depoimento do também guarda-civil, WAGNER VIEIRA DOS SANTOS: “(…) Que estavam em patrulhamento na região do Buriti Sereno, avistaram o réu e procederam á abordagem; que foi encontrada uma quantidade de entorpecente com ele; que sabe precisar, mas acredita se tratar de maconha; que parecia erva; que o comandante da equipe fez entrevista com o réu e este disse que em sua residência tinha mais drogas; que foi quando a equipe se dirigiu até a residência do réu; que quando estavam desembarcando o acusado, abriram o portão e fecharam; que então Irivelson chamou por Jéssica, dizendo que ‘a casa tinha caído e coisa e tal’; que não chegou a adentrar na residência, ficou de fora com a viatura, que seus companheiros que adentraram na residência encontraram mais drogas e os objetos descritos na denuncia; que a abordagem foi procedida na rua, mas não sabe precisar especificamente; que não se recorda de terem averiguado o celular do réu e que o depoente não o fez; que durante a abordagem não presenciou nenhuma situação de arma; que com o réu foram encontradas duas porções de drogas; que acredita que o acusado tenha lhes indicado o endereço, visto que, como condutor da viatura, apenas obedecia os comandos de seu comandante e este foi indicando o local; que não se recorda se a abordagem inicial se deu na mesma rua da residência do réu; que, após Jéssica abrir o portão, os guardas bateram no portão, momento em que o réu disse que ‘a casa tinha caído'.(...)”(Mídia 04 e 05).



     Perante a autoridade policial, o apelante IRIVELSON BARBOSA DE JESUS relatou “(…) que no momento em que estava andado pela rua, foi abordado pela equipe dos guardas municipais, os quais são responsáveis por sua prisão, ocasião em que um dos guardas municipais, pegou o seu aparelho celular que estava no bolso de sua calça, em ato continuo, passou a mexer no referido aparelho celular, momento em que esse, visualizou uma foto de uma arma de fogo e o convidou para ir a sua residência, ocasião em que foi encontrado no interior de sua residência, uma arma de fogo e 05 (cinco) pequenas porções de maconha. Que perguntado ao interrogado por meio de quem ele adquiriu a arma de fogo apreendida em seu poder, o mesmo respondeu que foi por meio de um tal de Agnaldo, no valor de R$ 2.000,00 (dois) mil reais e quem o apresentou a Agnaldo, foi um tal de Eduardo; Que perguntado ao interrogado se ele comercializa substâncias entorpecentes, a fim de manter seu consumo próprio, o mesmo respondeu que não.



    (...)



    Depreende-se dos autos que os guardas-civis estavam em patrulhamento e, em determinado momento, avistaram o apelante em “atitude suspeita”. 



    Conforme depoimento dos guardas-civis, após a revista pessoal, foram encontradas com o suspeito 02 (duas) porções de maconha, sendo também constatado que o apelante possuía passagem por outros crimes. Em seguida, o acusado disse à equipe de guarda que havia mais drogas em sua residência. Os guardas foram até o portão da residência e chamaram pela esposa do apelante, em seguida entraram no imóvel, onde encontraram a arma e a droga. 



    No presente caso, tem-se que a acusação não comprovou que a entrada dos soldados da guarda-civil na residência do apelante foi licita, seja mediante termo de consentimento, seja por gravação. 



    Assim, ausente justa causa, autorização judicial ou flagrante anterior para a invasão, bem como registro da autorização, tem-se que as provas da materialidade do crime são ilícitas, decorrentes de violação de norma constitucional. - (e-doc. 14, p. 8-11; grifos acrescidos)



    10. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de fevereiro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator